Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711608-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN GONCALVES MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo, frente à sua intempestividade, tendo em vista que, em consulta ao feito principal n. 0702153-18.2022.8.07.0003, verifica-se que a decisão ora agravada, reproduzida na p. 5 do id 34408845 deste recurso, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 11/02/2022, conforme certidão de id 115350068 dos autos principais, e o recurso somente fora interposto no dia 14/04/2022, quando já esgotado o prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator